Tribunal: TJES
Processo: 5029316-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029316-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DUMMER MEIRA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E INOVACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DÉBORA DUMMER MEIRA contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, negou provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença denegatória da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se a pretensão da embargante configura indevida rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de suprir vícios inexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

A alegada omissão quanto à ausência de contraditório sobre parecer técnico da FAPES foi enfrentada expressamente no acórdão embargado, que qualificou o parecer como mera especificação da motivação originária e, portanto, desnecessário novo prazo para manifestação.

A tese de nulidade por ausência de motivação também foi afastada de forma fundamentada, reconhecendo-se que a decisão administrativa foi suficientemente motivada, com base na avaliação ad hoc e em parecer técnico que detalhou a falha na documentação (links corrompidos dos currículos).

A alegação de julgamento administrativo em sessão fechada foi considerada irrelevante para a validade do ato, por ausência de previsão legal ou editalícia que exigisse publicidade absoluta das sessões técnicas, e por não constituir o núcleo da legalidade examinada no controle judicial.

Inexistente contradição no uso da expressão "motivação genérica", pois o termo foi empregado em sentido semântico e não técnico-jurídico, distinguindo-se entre a indicação inicial da falha e sua posterior especificação, compondo ambas uma motivação administrativa válida e coesa.

O acórdão rejeitou, de forma clara, a tese de que a especificação do parecer técnico configuraria inovação indevida ou exigiria aditamento procedimental, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

A pretensão recursal se restringe a obter novo julgamento da controvérsia, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Não há nulidade por ausência de contraditório quando o parecer técnico apenas especifica fundamentos previamente indicados na motivação administrativa.

A ausência de previsão legal ou editalícia de publicidade absoluta em sessões técnicas administrativas afasta a nulidade por "sessão fechada", desde que haja motivação válida no ato final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029316-62.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
DÉBORA DUMMER MEIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por DÉBORA DUMMER MEIRA em razão do acórdão proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, uma análise atenta das razões recursais e do Acórdão embargado revela a ausência dos vícios alegados e a nítida pretensão da Embargante de obter um novo julgamento da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega que o Acórdão teria se omitido quanto a duas violações ao devido processo legal administrativo: a negativa de juntada de sua "réplica" ao parecer técnico e o julgamento em sessão fechada e desmotivada.

Quanto ao primeiro ponto – a suposta violação ao contraditório pela não abertura de prazo para manifestação sobre o parecer da Assessoria Técnica da FAPES –, o Acórdão foi explícito e exaustivo.

O julgado enfrentou diretamente a natureza do referido parecer, assentando, de forma expressa, que a manifestação técnica não configurou inovação indevida da motivação. O aresto consignou textualmente:

[...] a análise da Assessoria Técnica da FAPES, ao fundamentar a retirada de pontos na apresentação defeituosa dos links dos currículos Lattes, não configura inovação indevida da motivação, mas sim uma especificação da falha documental que o avaliador ad hoc inicialmente descreveu de forma mais genérica como "ausência".

O parecer da Assessoria Técnica deixou claro que a Apelante preencheu links corrompidos ou inexistentes, o que efetivamente prejudicou a avaliação do critério.

Impõe-se reconhecer que, ao definir a natureza do parecer como mera "especificação" e não como "inovação", o acórdão logicamente repeliu a tese de que tal ato exigiria a reabertura do contraditório. Se não há motivação nova, mas mero detalhamento da motivação original ("ausência" decorrente de "links corrompidos ou inexistentes"), não há que se falar em surpresa ou em violação ao direito de defesa que justifique um novo prazo para manifestação, o qual, aliás, não encontra previsão no procedimento recursal administrativo aplicável.

A Embargante exerceu plenamente seu direito de recurso contra a nota que lhe foi atribuída. A Administração, ao analisar o recurso, apenas explicitou tecnicamente a falha que levou à pontuação. O Acórdão analisou este ponto e validou o procedimento. O que existe não é omissão, mas julgamento contrário à tese da Embargante.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegação de julgamento administrativo em "sessão fechada" e "sem motivação".

A alegação de ausência de motivação é frontalmente contrária ao que foi decidido. O Acórdão reconheceu, em toda a sua extensão, a existência de motivação válida, consubstanciada na avaliação ad hoc ("ausência") e devidamente complementada pelo parecer técnico que especificou a falha ("links corrompidos"). A decisão do Conselho Científico Administrativo da FAPES, ao indeferir o recurso, encampou tal fundamentação. O Acórdão foi claro ao afirmar a existência de "motivação fundamentada da pontuação atribuída".

Quanto à forma do julgamento ("sessão fechada"), trata-se de alegação que, além de não encontrar amparo em regra editalícia ou legal específica que impusesse publicidade absoluta a sessões deliberativas de mérito técnico-científico, não foi o ponto central da
ratio decidendi
. O foco do controle judicial, como bem delimitado pelo STF (Tema 485) e aplicado no acórdão, restringe-se à legalidade e à observância do edital, não se vislumbrando ilegalidade manifesta na forma do julgamento que, repita-se, resultou em decisão devidamente fundamentada.

A Embargante busca, ainda, extrair uma contradição do julgado, valendo-se da própria terminologia empregada pelo acórdão. Argumenta que, se o julgado admitiu que a motivação inicial era "genérica", ele não poderia, sem ser contraditório, deixar de reconhecer a necessidade de reabertura do contraditório após a "especificação".

Ocorre que o acórdão utilizou o termo "genérica" não no sentido jurídico de "nulidade por ausência de motivação", mas em seu sentido semântico, para contrastar a nota inicial do avaliador ("ausência dos currículos") com a fundamentação exauriente que se seguiu ("parecer técnico que especificou a existência de links corrompidos ou inexistentes").

Logo, a motivação administrativa, vista em sua integralidade (avaliação inicial mais parecer técnico), é válida e suficiente.

Não há qualquer contradição. O Acórdão reconheceu que a motivação foi complementada. A Embargante, por sua vez, tenta cindir a motivação administrativa em dois atos estanques, tratando a complementação como um ato novo, quando o acórdão expressamente a tratou como parte integrante e esclarecedora do ato original.

A pretensão da Embargante não é sanar um vício, mas sim fazer prevalecer a sua interpretação sobre as consequências jurídicas do fato – a saber, que a "especificação" deveria gerar um "aditamento" –, tese esta que foi expressamente rejeitada pelo Colegiado.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável à Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.